Tribunal: TJES
Processo: 5015827-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015827-28.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALESSANDRA TRABACH DOS SANTOS VILACA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5015827-28.2023.8.08.0012

Recorrente: ALESSANDRA TRABACH DOS SANTOS VILACA;

Recorrido: BANCO SANTANDER;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER SIDO COBRADA INDEVIDAMENTE, EM RELAÇÃO À UM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE JÁ ESTARIA QUITADO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “ajuizou demanda tempos atrás, processo 5007478-07.2021.8.08.0012, tendo obtido sentença favorável com a determinação do pagamento de prêmio de um seguro prestamista que seu esposo possuía. Aduziu também que “Como não houve interposição de recurso, em 09/11/2021, a r. sentença transitou em julgado (id 10862158). Em 24 de novembro de 2022, um ano depois, as Requeridas juntaram ao processo o comprovante de quitação do financiamento, a fim de demonstrar o cumprimento integral da sentença (id 19727918), comprovando o repasse de R$ 14.190,69 (quatorze mil, cento e noventa reais e sessenta e nove centavos). Ocorre Excelência, que mesmo após o transito em julgado da sentença, o Banco continuou cobrando à Autora e ela consequentemente continuou pagando o financiamento, e o Banco Réu recebendo indevidamente, sem sequer se opor ou informar à Requerente que o seu financiamento estava quitado. Ao todo, o Banco recebeu indevidamente o valor de R$ 15.816,26 (quinze mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), (...)”

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE “Compulsando os autos, verifico, com base nas provas coligidas, que a sentença condenatória à que se refere a autora não declarou quitado o contrato de financiamento; apenas determinou o pagamento, pela seguradora requerida, ao banco credor, do valor da indenização securitária oriunda do seguro (R$12.953,59), bem como que o banco requerido procedesse ao abatimento do referido valor do saldo devedor. Assim, a sentença transitada em julgado determinou o abatimento do saldo devedor no limite da indenização securitária, de modo que o remanescente contratual do financiamento adimplido pela autora é devido.Dessa forma, não há falar em continuidade de cobrança indevida do financiamento ou de recebimento de valores indevidos pelo banco requerido, uma vez que conforme informa a autora, o contrato de financiamento foi quitado apenas em maio/2022. E a partir de então, não mais realizadas cobranças. E em relação à seguradora requerida, restou demonstrado que houve o repasse do valor indenizatório ao banco demandado, na forma determinada em sentença. Significa dizer, portanto, que a sentença proferida no processo anterior concedeu direito ao máximo indenizável, conforme apólice do contrato, o que restou cumprido, inclusive, aparentemente, a maior, já que a própria autora afirma que o repasse foi na ordem de R$14.190,69. Ou seja, a autora não teria direito à indenização securitária mais quitação do saldo devedor, mas, tão somente, à indenização securitária para abatimento do saldo devedor, de modo que, a situação tratada aproxima-se da coisa julgada, porque a sentença anterior já fixou essa indenização.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE NÃO FORA INFORMADA DA QUITAÇÃO ANTES DE NOVEMBRO/2022, DE MODO QUE OS PAGAMENTO FEITOS ENTRE MARÇO DE 2021 E MAIO DE 2022, CARACTERIZARAM-SE COMO INDEVIDOS.

Conforme Id10429519, o contrato de financiamento foi entabulado entre as partes em 08/02/2021, em 15 parcelas. Ou seja, a última parcela teria vencimento em 05/2022. O valor total financiado era de R$ 14.190,70. Aqui se destaque um ponto muito importante, o documento de Id10429520, juntado pelas próprias Requeridas, revela que as parcelas foram todas pagas mês a mês, o que corrobora a alegação da Autora de ter efetuado o pagamento das parcelas. Some-se a isso o fato de que as Requeridas não impugnaram os comprovantes de pagamento apresentados com a inicial.

Ainda que não tenha havido cobrança por parte das Rés, e que os pagamentos tenham sido feitos pela Autora por desconhecimento da situação de quitação do contrato, nada justifica o enriquecimento ilícito do banco,

Neste cenário, entendo que caberia ao Banco Requerido impugnar os comprovantes, caso os valores não lhe tenham sido repassados. Ante sua inércia, não há outro caminho senão reconhecer que a Autora pagou parcelas indevidas, tendo consideração que o contrato se não estava, deveria estar.

Ainda, confrontando-se os valores pagos pela Autora, foram 14 parcelas de R$ 1.054,35, totalizando R$ 14.760,00. Já o valor do prêmio previsto na apólice era de R$ 12.953,59, deduzindo um custo de R$ 738,72, temos um prêmio líquido de R$ 12.214,87,

Sendo assim, entendo pela procedência do pedido da Autora em relação a danos materiais, que perfazem o montante de R$ 12.214,87, posto que tais valores foram pagos por ela de maneira indevida, com juros desde a citação e correção a partir de cada desembolso. A devolução deve se dar na forma simples, tendo em consideração de que não há provas de que a Autora sofria cobranças, sendo certo que sendo os pagamentos voluntários devem ser devolvidos na forma simples.

Em relação aos danos morais, ante os indícios de que os pagamentos foram feitos voluntariamente, embora sob equívoco, não há que se falar em danos extrapatrimoniais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONDENANDO AS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DO montante de R$ 12.214,87,, com juros desde a citação e correção a partir de cada desembolso. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)